Tribunal: TJSP
Processo: 1066204-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação - Ação de indenização por danos materiais e morais - Procedência – Falha na prestação de transporte terrestre de passageiro solicitado através do aplicativo "99 Motorista Particular e Táxi", categoria "99Pop" – Ilegitimidade passiva – Inocorrência – Cadeia de fornecedores caracterizada – Ré que é a empresa responsável pela intermediação digital de consumidores e motoristas -

Ementa:
Apelação - Ação de indenização por danos materiais e morais - Procedência – Falha na prestação de transporte terrestre de passageiro solicitado através do aplicativo "99 Motorista Particular e Táxi", categoria "99Pop" – Ilegitimidade passiva – Inocorrência – Cadeia de fornecedores caracterizada – Ré que é a empresa responsável pela intermediação digital de consumidores e motoristas - Aplicação do CDC – Má prestação dos serviços evidenciada – Responsabilidade objetiva da ré – Motorista que roubou as passageiras, ameaçou suas vidas e abandonou-as em local ermo em plena madrugada – Demandantes que além do terror sofrido e de terem subtraídos seus pertences, ainda perderam o voo de volta para casa, sem qualquer assistência da ré - Danos materiais postulados que, no entanto, deverão ser melhor apurados em sede de liquidação de sentença, tendo em vista que alguns pertences das autoras foram recuperados, bem como, que a Câmera Go Pro não pertence a nenhuma das demandantes, mas sim a terceiro – Danos morais evidenciados que se comprovam pelo próprio ato ilícito – Litigância de má-fé da apelante – Inocorrência – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066204-39.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 99
TECNOLOGIA LTDA, são apelados JESSICA RIBEIRO AUGUSTO, LORRANY DE
PAULA CARVALHO e TALITA SZTOKBANT DE FREITAS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066204-39.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1066204-39.2019.8.26.0100
Apelante: 99 Tecnologia Ltda
Apelados: Jessica Ribeiro Augusto, Lorrany de Paula Carvalho e Talita Sztokbant
de Freitas
Comarca: São Paulo
Voto no 44.557
Apelação - Ação de indenização por danos materiais e morais -
Procedência Falha na prestação de transporte terrestre de
passageiro solicitado através do aplicativo “99 Motorista
Particular e Táxi”, categoria “99Pop” Ilegitimidade passiva
Inocorrência Cadeia de fornecedores caracterizada Ré que é
a empresa responsável pela intermediação digital de
consumidores e motoristas - Aplicação do CDC Má prestação
dos serviços evidenciada Responsabilidade objetiva da ré
Motorista que roubou as passageiras, ameaçou suas vidas e
abandonou-as em local ermo em plena madrugada

Demandantes que além do terror sofrido e de terem subtraídos
seus pertences, ainda perderam o voo de volta para casa, sem
qualquer assistência da ré - Danos materiais postulados que,
no entanto, deverão ser melhor apurados em sede de liquidação
de sentença, tendo em vista que alguns pertences das autoras
foram recuperados, bem como, que a Câmera Go Pro não
pertence a nenhuma das demandantes, mas sim a terceiro
Danos morais evidenciados que se comprovam pelo próprio ato
ilícito Litigância de má-fé da apelante Inocorrência
Recurso provido em parte.
A r. sentença (fls. 501/509), proferida pela douta
Magistrada Thania Pereira Teixeira de Carvalho Cardin, cujo relatório se
adota, julgou procedente a presente ação de indenização por danos
materiais e morais ajuizada por JESSICA RIBEIRO AUGUSTO,
LORRANY DE PAULA CARVALHO e TALITA SZTOKBANT DE
FREITAS contra 99 TECNOLOGIA LTDA., para condenar a ré no
pagamento de indenização por danos materiais, sendo: (a) R$ 8.472,43 em
favor de JESSICA; (b) R$ 7.249,10 em favor de TALITA e (c) R$ 2.975,84
em favor de LORRANY, totalizando R$ 18.697,37, com correção
monetária desde o ajuizamento da ação pela Tabela prática do TJSP e
juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como, condenar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066204-39.2019.8.26.0100 -Voto no
3
requerida no pagamento de danos morais de R$ 25.000,00 para cada
autora, totalizando R$ 75.000,00, com correção monetária desde o
arbitramento, nesta data, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
A ré foi condenada, ainda, ao pagamento de custas, despesas e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação, nos
termos do artigo 85, §2o, do CPC.
Irresignada, apela a vencida, requerendo a
suspensão do feito até que os fatos sejam analisados pela Justiça Criminal.
Argui preliminar de ilegitimidade passiva, pois não está diretamente
envolvida na relação jurídica controvertida, que deu ensejo ao
ajuizamento da ação de origem. Isso porque a natureza da relação entre a
99 e o Usuário Motorista/Taxista é pura e simplesmente de licenciamento
de uso de tecnologia, a partir do qual é permitido ao Motorista/Taxista o
acesso à aplicação cuja funcionalidade lhe autoriza oferecer os seus
serviços aos Passageiros cadastrados na mesma plataforma e vice e versa.
Afirma que não é parte no contrato de transporte firmado entre o
Passageiro e Motorista/Taxista, sendo certo, ainda, que a empresa não
recebe qualquer tipo de contraprestação dos Passageiros que utilizam a
sua ferramenta. Dessa forma, a ação deveria ter sido ajuizada apenas
contra o motorista que prestou o serviço de transporte às apeladas,
requerendo a nomeação à autoria do motorista envolvido ou, no mínimo,
que este figure como litisconsorte necessário. Quanto ao mais, sustenta que
não é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo
impossível a inversão do ônus da prova. Afirma que a inversão do ônus da
prova, como entendido pela sentença apelada, atribuindo à 99 o ônus de
demonstrar que as Apeladas não teriam sido vítimas de um crime seria
impossível ou no mínimo de excessiva dificuldade de se cumprir. Aliás,
certo é que a apuração da autoria e materialidade do crime imputado
pelas Apeladas ao usuário Motorista Autônomo cadastrado no aplicativo
deve ser realizada perante Juízo Criminal, único competente para dirimir
a questão. Alega que estão ausentes o ato ilícito e o nexo de causalidade,
pois não pode responder pela idoneidade dos atos praticados pelos usuários
de sua ferramenta. Afirma que não houve demonstração de qualquer ato
ilícito relacionado ao fato descrito na petição inicial que pudesse ser
imputado à 99. No que se refere aos danos materiais, afirma que as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066204-39.2019.8.26.0100 -Voto no
4
apeladas não demonstraram que sofreram os danos pleiteados,
principalmente no que se refere à posse dos pertences quando da
ocorrência dos fatos, muito menos dos seus valores, sendo de rigor,
portanto, a reforma da sentença apelada, sob pena de enriquecimento
ilícito das Apeladas, não havendo que se falar que a apresentação das
notas fiscais seria “medida desproporcional”. Alega que a Câmera Go Pro
pertence a terceiro, não podendo as apeladas pleitear direito alheio em
nome próprio, bem como, que diversos pertences das apeladas foram
devolvidos pelo motorista Thiago, conforme auto de entrega. Alega,
outrossim, que as apeladas não demonstraram ter efetivamente
experimentado qualquer espécie de dano de natureza moral decorrente de
um ato praticado pela 99. Aduz que não há provas de quaisquer prejuízos
morais sofridos pelas apeladas, sendo certo, ainda, que não basta a simples
exposição de alegações genéricas visando à concessão de uma indenização
inadequada e desarrazoada, visto que, neste caso, o dano moral não se
presume. Afirma que deve ser afastada sua condenação por danos morais.
Alternativamente requer a redução do quantum fixado pela MM. Juíza.
Colaciona jurisprudência em defesa de suas argumentações. Postula, por
tais razões, a reforma da r. sentença.
Nas suas contrarrazões as apeladas requerem a
manutenção da r. sentença, a condenação da apelante por litigância de má-
fé e a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §
11 do CPC.
Recurso tempestivo, processado e recebido no
duplo efeito.
É o relatório.
As autoras ajuizaram a presente ação de
indenização por danos materiais e morais sustentando que no dia 6/5/2019,
aproximadamente às 3h30min, solicitaram uma corrida de táxi por meio
do aplicativo da ré, “99 Motorista Particular e Táxi”, categoria “99Pop”,
para transporte do The Hostel Salvador, situado na Travessa Prudente de
Morais, 65, Rio Vermelho, Salvador/BA, até o aeroporto de Salvador/BA,
situado na Praça Gago Coutinho, s/n, São Cristóvão, Salvador/BA e que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066204-39.2019.8.26.0100 -Voto no
5
gozavam férias no litoral baiano desde 30/4/2019 e no dia dos fatos
retornariam aos seus domicílios, mas experimentaram um terror
psicológico, pois foram roubadas pelo motorista da ré e perderam o voo
agendado, sendo obrigadas a comprar novas passagens aéreas. Ao final
requerem a gratuidade processual e a condenação da ré no pagamento de
indenização por danos materiais, sendo (a) R$ 8.472,43 em favor de
JESSICA; (b) R$ 7.249,10 em favor de TALITA e (c) R$ 2.975,84 em favor
de LORRANY, totalizando R$ 18.697,37, bem como danos morais de R$
25.000,00 para cada autora, totalizando R$ 75.000,00. Juntaram
documentos às fls. 24/232.
A ré, em sua defesa, arguiu preliminar de
ilegitimidade passiva e requereu a nomeação à autoria do motorista
envolvido, bem como a suspensão do processo até o pronunciamento da
justiça criminal. No mérito, alega que a 99 é uma empresa exclusivamente
de tecnologia, provedora de aplicação de Internet, que não presta serviço
de transporte, tampouco contrata motoristas como empregados, ofertando
ao público em geral um aplicativo móvel digital desenvolvido por ela,
("99APP"), cujo propósito é aproximar passageiros que buscam
transporte a motoristas autônomos; que não se responsabiliza por atos
abusivos ou pela idoneidade dos motoristas; que não há prova de que
todos os pertences listados de fato estivessem em posse de cada uma delas
no momento dos fatos, tampouco que cada produto vale o montante
requerido, pois nenhum deles veio acompanhado da respectiva nota fiscal;
que caso se entenda pela procedência do pleito de indenização a título de
danos materiais, que o valor arbitrado deverá ser, no máximo 50% do
montante por elas indicado; que as autoras não demonstraram ter
experimentado qualquer espécie de dano moral decorrente de um ato
praticado pela 99. Ao final requer o acolhimento das preliminares e
questões suscitadas, e, no mérito, a improcedência dos pedidos. Juntou
documentos (fls. 387/483).
Houve réplica (fls. 486/495).
A douta Magistrada houve por bem julgar
procedente a ação, condenando a ré no pagamento de indenização por
danos materiais, sendo: (a) R$ 8.472,43 em favor de JESSICA; (b) R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066204-39.2019.8.26.0100 -Voto no
6
7.249,10 em favor de TALITA e (c) R$ 2.975,84 em favor de LORRANY,
totalizando R$ 18.697,37, com correção monetária desde o ajuizamento da
ação pela Tabela prática do TJSP e juros de mora de 1% ao mês desde a
citação, bem como, no pagamento de danos morais de R$ 25.000,00 para
cada autora, totalizando R$ 75.000,00, com correção monetária desde o
arbitramento, nesta data, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Pois bem.
Inicialmente, o pedido de suspensão do feito para
aguardar a análise do caso pela Justiça Criminal, não merece ser acolhido,
pois esta não é obrigatória, sendo apenas mera faculdade concedida ao juiz,
caso haja possibilidade de decisões conflitantes, o que não se verifica no
caso, pois o motorista do aplicativo foi preso e a ré quando tomou
conhecimento do ocorrido rescindiu o contrato mantido entre as partes, o
que ratifica as alegações das autoras. Ademais, os documentos juntados aos
autos são suficientes para a solução da controvérsia.
A preliminar de ilegitimidade passiva também
não merece ser acolhida.
Como bem observou a douta Magistrada:
De saída, afasto a preliminar de ilegitimidade
passiva, uma vez que a ré está diretamente envolvida na relação jurídica
controvertida, possuindo interesse no deslinde da demanda e tendo
aptidão para exercer o contraditório e discutir a relação jurídica litigiosa.
Outrossim,
a
discussão
acerca
de
sua
responsabilidade está afeta ao mérito da demanda. O pedido de nomeação
à autoria não possui amparo legal, pois o Novo Código de Processo Civil
extinguiu esse procedimento, dando lugar à mera alegação de
ilegitimidade, nos termos dos arts. 338 e 339, ambos do NCPC.
Com efeito, o contrato celebrado entre as partes,
por se tratar de relação de consumo, rege-se pelo Código de Defesa do
Consumidor, cujo artigo 14 estabelece a responsabilidade do fornecedor
independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066204-39.2019.8.26.0100 -Voto no
7
consumidores, assim o fazendo sem restrição alguma quanto à
integralidade desta reparação.
Note-se, ademais, que o Código de Defesa do
Consumidor também consagra a responsabilidade solidária do fornecedor
de produtos ou serviços, para hipótese de haver mais de um responsável
pela causação do dano ao consumidor, consoante previsto nos arts. 7o, §
único, e 25, § 1o, de referido Código.
Veja-se a propósito a seguinte lição de Cláudia
Lima Marques:
“O parágrafo único do art. 7o traz a regra geral
sobre a solidariedade da cadeia de fornecedores de produtos e serviços.
Aqui a ideia geral é o direito de ressarcimento da vítima-consumidor (art.
6o, VI, c/c art. 17 do CDC), uma vez que o microssistema do CDC
geralmente impõe a responsabilidade objetiva ou independente de culpa
(ars. 12, 13, 14, 18, 20 do CDC). O CDC permite assim a visualização da
cadeia de fornecimento através da imposição da solidariedade entre os
fornecedores. O CDC impõe a solidariedade em matéria de defeito do
serviço (art. 14 do CDC) em contraponto aos arts. 12 e 13 do CDC, com
responsabilidade objetiva imputada nominalmente a alguns agentes
econômicos. Também nos arts. 18 e 20 a responsabilidade é imputada a
toda a cadeia, não importando quem contratou com o consumidor.
Segundo o parágrafo único do art. 7o, tendo mais de um autor a ofensa,
todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas
normas de consumo, disposição que vem repetida no art. 25, § 1o” (autora
cit., in “Comentários ao Código de Defesa do Consumidor”, Ed. RT, 2a ed.,
pág. 223).
No caso, é incontroverso que as autoras
solicitaram o transporte através do aplicativo “99 Motorista Particular e
Taxi”, desenvolvido e gerenciado pela ré. Portanto, a empresa e o
motorista compõem uma cadeia de fornecimento dos serviços às autoras,
de modo que a demanda poderia ter sido endereçada contra a empresa ré e
o motorista, ou contra qualquer deles, à escolha do consumidor que, na
hipótese, optou por demandar contra a pessoa jurídica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066204-39.2019.8.26.0100 -Voto no
8
Portanto, a apelante é parte legítima para figurar
no polo passivo da presente ação, não havendo que se falar em nomeação à
autoria ou necessidade de litisconsórcio passivo.
No mais, é de se reconhecer que restou
configurada, no caso, a ocorrência de falha na prestação dos serviços da ré,
em decorrência dos fatos narrados na inicial.
Como já mencionado, aplica-se, neste caso, o
Código de Defesa do Consumidor, pois, há clara relação de consumo entre
as partes, o qual consagra a responsabilidade objetiva do prestador de
serviços por falha na realização destes (art. 14), devendo arcar, por isso,
com o ressarcimento dos danos daí decorrentes.
Deve-se entender, por isso, que o contrato
celebrado entre as partes, por se tratar de relação de consumo, rege-se pelo
Código de Defesa do Consumidor, cujo artigo 14 estabelece a
responsabilidade do fornecedor independentemente de culpa pela
reparação dos danos causados aos consumidores, assim o fazendo sem
restrição alguma quanto à integralidade desta reparação.
Não se trata aqui, ademais, de simples falha na
prestação de serviços, mas de verdadeiro terror a que as demandantes
foram submetidas pelo motorista da ré que as ameaçou de morte, roubou
seus pertences e as abandonou em plena madrugada em local ermo e
desconhecido, pois se encontravam em férias no Estado da Bahia, não
tendo a ré prestado qualquer auxílio quando comunicada a respeito do
acontecido.
Por incidir na espécie vertente, como já foi dito, o
Código de Defesa do Consumidor, revela-se cabível, efetivamente, a
indenização por danos morais postulada pelas demandantes, por estar
configurado, no caso vertente, os pressupostos de sua ocorrência. Além de
encontrar amparo no art. 6o, inc. VI, de referido Código, assim como
também nos artigos 186 e 927 do Código Civil, esta reparação encontra
amparo também no art. 5o, incs. V e X, da Constituição Federal, que
assegurou de forma ampla e genérica o direito ao ressarcimento deste
dano.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066204-39.2019.8.26.0100 -Voto no
9
Conforme leciona Yussef Said Cahali, caracteriza-
se o dano moral, “in verbis”:
“como a privação ou diminuição daqueles bens
que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a
tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual,
a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se,
desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra,
reputação etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral
(dor, tristeza, saudade, etc.); dano moral que provoca direta ou
indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc) e dano moral
puro (dor, tristeza etc)” (autor cit., in “Dano Moral”, Ed. RT, 3a ed., pág.
22).
Na hipótese vertente, tem-se como configurada a
ocorrência deste dano, pois, segundo se infere do relato apresentado pelas
autoras, é certo que estas sofreram transtornos e constrangimentos
provocados pelo acontecido, além de terem perdido seu voo de volta para
casa.
É de se reconhecer, portanto, que as autoras
sofreram constrangimentos, desconfortos, medo e aborrecimentos em
decorrência do ocorrido, o que as afetou moralmente, configurando, assim,
a ocorrência de dano moral indenizável.
Tem-se entendido, igualmente, que o dano moral
decorre do próprio fato violador, o que dispensa a produção de prova a
respeito de sua ocorrência.
Conforme leciona Carlos Alberto Bittar a este
propósito, “na concepção moderna da teoria da reparação de danos
morais prevalece, de início, a orientação de que a responsabilidade do
agente se opera por força do simples fato da violação. Com isso,
verificado o evento danoso, surge ipso facto, a necessidade de reparação,
uma vez presentes os pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem
duas conseqüências práticas de extraordinária repercussão em favor do
lesado: uma, é a dispensa da análise da subjetividade do agente; outra, a
desnecessidade de prova de prejuízo em concreto” (autor cit., in

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066204-39.2019.8.26.0100 -Voto no
10
“Reparação Civil por Danos Morais”, Ed. RT, pág. 202).
Este é também o entendimento da jurisprudência,
consoante se infere da seguinte ementa de julgado do E. Superior Tribunal
de Justiça:
“A
jurisprudência
deste
Pretório
está
consolidada no sentido de que, na concepção moderna do ressarcimento
por dano moral, prevalece a responsabilização do agente por força do
simples fato da violação” (REsp 851522/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha,
4a T., j. 22.05.07, DJ 29.06.07, p. 644).
Como deixou consignado a douta Magistrada:
Cinge-se a controvérsia em definir se a
requerida, na condição de aplicativo de transporte, possui
responsabilidade por crime ou ato ilícito praticado por motorista
credenciado.
Com efeito, nos termos dos arts. 2o e 3o, ambos do
Código de Defesa do Consumidor, a relação entre usuários e aplicativos
de transporte é uma relação de consumo, pois, o usuário é destinatário
final do serviço prestado pelo aplicativo, sendo hipossuficiente e
vulnerável na relação.
O
aplicativo,
por
sua
vez,
encaixa-se
perfeitamente no conceito de fornecedor na condição de prestador de
serviços. É possível notar, ainda, que a empresa que administra o
aplicativo, juntamente com o motorista, são ambos fornecedores,
porquanto parceiros comerciais que juntos prestam um serviço, tal como
estipulado no art. 3o do CDC.
Vale dizer, serviço é qualquer atividade fornecida
no mercado de consumo mediante remuneração. E é indubitável que o
aplicativo de transporte recebe remuneração pela disponibilização da
plataforma digital e o motorista colaborador recebe remuneração pelo
transporte em si.
O serviço principal dos aplicativos consiste no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066204-39.2019.8.26.0100 -Voto no
11
cadastro, identificação, localização e escolha de motorista e usuário e
ainda prestam serviços correlatos como (i) pagamento por meio do
próprio aplicativo, inclusive através de compartilhamento de custos entre
vários usuários cadastrados na plataforma; (ii) disponibilização de GPS;
(iii) cálculo prévio do preço e tempo da corrida; (iv) registro das corridas
anteriores; (v) acompanhamento em tempo real da viagem por terceiros
(familiares e amigos); (vi) sistema de avaliação de usuários e dos
motoristas parceiros, entre outros.
O motorista colaborador da plataforma digital
mantida pela empresa é um parceiro comercial dela. Ambos se unem com
objetivos comuns para auferir lucro no mercado de consumo. Ambos, a
propósito, dividem o valor da corrida entre si em proporção previamente
combinada, isto é, a lucratividade da empresa está diretamente ligada à
quantidade de “corridas” e não apenas aos direitos de tecnologia pelo
uso do APP.
Ao disponibilizarem serviços de transporte, na
condição de fornecedoras de serviços, em conjunto com seus
colaboradores ou parceiros comerciais, as empresas donas dos aplicativos
de transporte assumem para si o risco inerente à atividade desenvolvida e
disponibilizada no mercado.
Como o crime ou ilícito envolvendo seu
colaborador constituiu elemento interno à atividade econômica praticada,
o risco assumido não excluí o nexo de causalidade entre a conduta e o
dano.
Cabe ressaltar que as empresas de transporte de
aplicativos possuem controle absoluto sobre quem lhes prestam serviços,
tanto que podem descadastrar os motoristas que tiverem condutas
irregulares ou inadequadas relatadas por passageiros.
Por outro lado, se empresa de transporte e o
colaborador praticarem dano ao usuário consumidor, ficará evidenciada
a má prestação do serviço.
O Código de Defesa do Consumidor em seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066204-39.2019.8.26.0100 -Voto no
12
artigo
14
dispõe
que
o
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pelos defeitos relativos à
prestação dos serviços.
E ainda aduz o § 1° do mesmo dispositivo que o
serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor
dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias
relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento e o resultado e os
riscos que razoavelmente dele se esperam (inciso I e II).
Já o seu § 3° é claro ao afirmar que o fornecedor
de serviços só não será responsabilizado quando provar que o defeito
inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (incisos I e II).
Bom lembrar que o motorista credenciado e
parceiro dos aplicativos está longe de ser considerado um terceiro sem
vínculo jurídico com as empresas, embora sua responsabilidade possa ser
apurada mediante a verificação de culpa, para quem entenda que se trata
de profissional liberal (§ 4°).
Portanto, se o consumidor contrata o serviço do
transporte de aplicativo e sofre um prejuízo diretamente relacionado ao
uso do aplicativo, o aplicativo e o motorista parceiro serão solidariamente
responsáveis, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa
do Consumidor.
Ainda, com base na Teoria da Aparência,
também é forçoso concluir que os aplicativos de transporte de passageiros
devem responder pela conduta dos motoristas cadastrados.
Isso porque o motorista do aplicativo, na
qualidade de pessoa unilateralmente escolhida, designada e encarrega
pelo serviço de transporte, sem nenhuma liberdade de escolha do usuário,
representa a imagem do aplicativo.
O consumidor não contrata à sua livre escolha
determinado motorista em caráter personalíssimo por meio de uma
plataforma digital. Em verdade, o consumidor contrata o aplicativo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066204-39.2019.8.26.0100 -Voto no
13
transporte para que este ofereça um motorista qualquer, como mero
encarregado do aplicativo, desde que seja apto a realizar o serviço de
transporte.
Assim, segundo a Teoria da Aparência, os
motoristas habilitados atuam como prepostos dos aplicativos de
transporte.
Nesse vértice, dispõe o art. 34 do CDC o
fornecedor de serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus
prepostos ou representantes autônomos.
Por fim, a alegação de que o aplicativo de
transporte é apenas uma plataforma digital que aproxima pessoas ou de
que sua finalidade é exclusivamente conectar quem necessita da condução
com quem fornece o transporte, não se reveste de veracidade.
A uma porque não há como o usuário analisar o
perfil de vários motoristas e selecionar aqueles que desejar contratar. Pelo
contrário, as empresas não permitem que o usuário escolha qual motorista
quer contratar, forçando os usuários a contratarem com quem elas
escolherem para o serviço de transporte, considerando que os motoristas
são credenciados e selecionados para a corrida conforme unilateralmente
imposto por esses aplicativos.
A duas, porque os motoristas dos aplicativos, por
sua vez, não possuem liberdade para prestar suas atividades, nem
autorização para firmar contratos com os usuários com termos distintos
daqueles unilateralmente impostos pelas plataformas.
A três, não se contrata o aplicativo de transporte
para escolher um motorista que mais se encaixe com o perfil do usuário,
mas sim para que o aplicativo, por meio de um motorista encarregado
qualquer, devidamente credenciado, preste o serviço de transporte ao
usuário.
A quatro, as empresas de transporte por
aplicativo selecionam seus parceiros de acordo com critérios próprios e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066204-39.2019.8.26.0100 -Voto no
14
conforme os valores da empresa, exigindo condições e requisitos para que
uma pessoa possa figurar no seu quadro de motoristas parceiros, ou seja,
não é qualquer interessado que será credenciado, mas somente quem se
encaixar no perfil da empresa parceira. E mais, para ser “parceiro” da
empresa, existem diversas exigências em relação aos veículos e aos
motoristas.
E, a cinco, as empresas disponibilizam diversos
outros serviços correlatos que oferecem comodidade ao usuário, como
acima detalhado.
Forçoso reconhecer, portanto, que as empresas
de transporte por aplicativo são civilmente responsáveis por atos ilícitos
ou criminosos de seus parceiros, colaboradores ou prepostos.
No particular, as autoras acostaram aos autos
documentos que comprovam a ocorrência da conduta, do dano e do nexo
de causalidade, conforme fls. 32/167.
A propósito, o próprio motorista confessou o
ilícito em sede policial por ocasião de sua prisão, conforme termo de
interrogatório policial de fls. 98/99, e o juízo criminal determinou sua
prisão, conforme decisão de fl. 108.
Desse modo, a ocorrência do evento danoso é
fato inequívoco nos autos.
(...)
Segundo consta nos autos quando as autoras
passavam por um lugar ermo, com o veículo em movimento, o motorista da
ré anunciou o roubo, ameaçando a vida das autoras, alegando que estava
armado e que estavam sendo seguidos por um parceiro desde o início da
viagem. O motorista gritava que todas elas iriam morrer, repetindo por
diversas vezes que estava armado e que não estava sozinho. As autoras
ficaram em estado de choque e, temendo pelas suas vidas, em um ato de
absoluto desespero, a coautora, Sra. JESSICA, que estava acomodada no
banco da frente do veículo, ao lado do motorista, puxou o volante com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066204-39.2019.8.26.0100 -Voto no
15
veículo em movimento, tentando provocar um acidente e,
consequentemente, a paralização do veículo e uma chance de fuga.
Assustado com a reação da autora, o motorista
parou o veículo no meio da avenida e, repetindo as ameaças de morte,
mandou que todas elas saíssem do veículo.
Ainda sob a ameaça do motorista, que repetia
sem parar que iria matá-las, as autoras saíram do veículo correndo e
buscaram abrigo. O motorista ainda esboçou segui-las com o veículo,
aumentando ainda mais o terror e desespero das autoras, mas seguiu em
direção ignorada. As autoras, inicialmente, tentaram abrigo e ajuda em
prédio comercial, porém sem êxito, pois, o segurança responsável pelo
local não permitiu que elas entrassem.
A empresa ré se negou a prestar qualquer auxílio
e/ou passar qualquer informação a respeito do motorista pelo telefone,
para facilitar e/ou agilizar a apreensão do autor do crime de roubo.
As
autoras
permaneceram
sozinhas
por
aproximadamente uma hora, no meio da madrugada, sem qualquer auxílio
da ré, em um local que, segundo a Delegada de Polícia responsável, é
reconhecido pelo intenso conflito de facções criminosas, e só conseguiram
sair do local graças a ajuda de um amigo. Dessa forma, conforme consta
nos autos, as autoras foram submetidas à gravíssimo terror psicológico.
Afigura-se cabível, portanto, a indenização por
danos morais postulada pelas autoras, com fulcro nos dispositivos legais e
constitucionais, conforme supra apontado.
No que diz respeito à fixação do montante da
indenização por danos morais, importa observar que, na ausência de um
critério objetivo estabelecido em lei para quantificá-lo, seu arbitramento é
feito, por isso, com certa discricionariedade pelo julgador, atento sempre,
porém, à gravidade do dano moral sofrido pelo lesado, à condição ou
necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do fator de
dissuasão.
Conforme já decidiu a este respeito, a indenização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066204-39.2019.8.26.0100 -Voto no
16
por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando
que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com
manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico
das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e
do bom-senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o
ato, inibindo sua conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT
775/211).
Da mesma forma, também decidiu referida Corte
no sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho didático,
de modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a
vítima” (AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, 3a T., j. 02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).
Não se deve olvidar, outrossim, conforme
esclarece Carlos Roberto Gonçalves, trazendo à baila lição de Maria
Helena Diniz, que “a reparação pecuniária do dano moral é um misto de
pena e de satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou punitiva,
constituindo uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu
patrimônio, pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico
da pessoa integridade física, moral e intelectual não poderá ser
violado impunemente, subtraindo-se o seu ofensor às conseqüências de seu
ato por não serem reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois,
como o dano moral constitui um menoscabo a interesses jurídicos
extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não têm preço, a
reparação pecuniária visa proporcionar ao prejudicado uma satisfação
que atenue a ofensa causada. Não se trata, como vimos, de uma
indenização de sua dor, da perda de sua tranqüilidade ou prazer de viver,
mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu, suscetível de
proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá, com a soma de
dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que
repute convenientes, atenuando, assim, em parte, seu sofrimento” (in
“Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 9a ed., págs. 584/585).
Desse
modo,
atento
a
tais
diretrizes
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066204-39.2019.8.26.0100 -Voto no
17
considerando-se, ainda, as circunstâncias do presente caso, conforme
apontado na inicial da presente ação e foi acima destacado, é de se
reconhecer que o montante arbitrado pela r. sentença recorrida (R$
25.000,00 para cada autora), afigura-se razoável e condizente com a
gravidade do abalo moral sofrido pelas autoras, com as condições
socioeconômicas destas e a capacidade da ré, além do fator de dissuasão a
ser aplicado nestes casos, não merecendo, por isso, ser reduzido, como
postulado pela ré.
No que se refere aos danos materiais, bem
observou a MM. Juíza da causa:
As autoras não alegaram nenhum dano que fuja
da razoabilidade, conforme comprovam os documentos de fls. 168/229 e
os danos decorreram de perda de itens pessoais e de gastos
extraordinários devidos em razão do ilícito praticado pelo próprio
proposto da requerida.
Por certo, não podem as autoras produzirem
prova impossível, e exigir todas as notas fiscais dos produtos roubados
seria medida desproporcional e só iria favorecer o fornecedor em
detrimento da vulnerabilidade do consumidor.
Diga-se de passagem, que o próprio fornecedor é
responsável pelo roubo dos itens pessoais das autoras e como é cediço
ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Não há como permitir que
alguém provoque danos a outrem e depois alegue em seu próprio benefício
que não ficou comprovado o dano.
Note-se, porém, que do total dos danos materiais
fixados pela douta Magistrada, devem ser excluídos os itens recuperados
pelas autoras, bem como, o valor referente à câmera Go Pro que restou
demonstrado nos autos que não pertence a nenhuma das autoras e sim a
terceira pessoa (fls. 170). Referidos valores deverão ser apurados em sede
de liquidação de sentença.
Conclui-se, portanto, que a irresignação da ré,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066204-39.2019.8.26.0100 -Voto no
18
merece ser acolhida em parte, unicamente para excluir do total devido a
título de danos materiais, a quantia relativa à Câmera Go Pro que não
pertence a nenhuma das autoras, bem como dos pertences que foram
recuperados.
Não é o caso, contudo, de aplicar-se a recorrente
a pena de litigância de má-fé, conforme requerido pelas recorridas, a
míngua de demonstração dos requisitos necessários para sua configuração
no caso vertente.
Com efeito, a aplicação desta penalidade, nos
termos dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil, pressupõe o
preenchimento de certos requisitos, conforme pronunciamento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. REQUISITOS PARA SUA CONFIGURAÇÃO. 1. Para a condenação
em litigância de má-fé faz-se necessário o preenchimento de três
requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma das
hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que à parte tenha
oferecido oportunidade de defesa (CF, art. 5o, LV); e que da sua conduta
resulte prejuízo processual à parte adversa. 2. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para excluir do acórdão
recorrido a condenação por litigância de má-fé". (1a Turma Resp
250.781/SP Rel. Min. JOSÉ DELGADO DJU 19.6.00).
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos
de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso da ré.
Thiago de Siqueira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066204-39.2019.8.26.0100 -Voto no
19
Relator